Tribunal: TJES
Processo: 5007802-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007802-89.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: ICARA DO NASCIMENTO PRUDENCIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, com confirmação de liminar para retirada da inscrição no SERASA e condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00.

2.A autora alegou quitação prévia do débito e manutenção indevida da inscrição em órgão de restrição ao crédito. A requerida contestou o pedido, alegando inexistência de ato ilícito. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto a um dos pedidos e acolheu parcialmente os demais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço, consistente em negativação indevida do nome da consumidora; e (ii) saber se o valor fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC. A documentação dos autos comprova a quitação e baixa do débito pela própria empresa requerida, confirmando a irregularidade da negativação.

5.Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais. Contudo, o valor de R$10.000,00 extrapola a média adotada para casos semelhantes nesta Turma Recursal.

6.Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante foi reduzido para R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A negativação indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando acima da média adotada para casos similares.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007802-89.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDA: ICARA DO NASCIMENTO PRUDENCIO,

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, com confirmação de liminar para retirada da inscrição no SERASA e condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00.

2.A autora alegou quitação prévia do débito e manutenção indevida da inscrição em órgão de restrição ao crédito. A requerida contestou o pedido, alegando inexistência de ato ilícito. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto a um dos pedidos e acolheu parcialmente os demais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço, consistente em negativação indevida do nome da consumidora; e (ii) saber se o valor fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC. A documentação dos autos comprova a quitação e baixa do débito pela própria empresa requerida, confirmando a irregularidade da negativação.

5.Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais. Contudo, o valor de R$10.000,00 extrapola a média adotada para casos semelhantes nesta Turma Recursal.

6.Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante foi reduzido para R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A negativação indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando acima da média adotada para casos similares.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Icara do Nascimento Prudencio
em face de
Benevix Administradora de Benefício Ltda
, na qual a parte autora afirma que foi surpreendida com a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de apontamento realizado pela requerida. Sustenta que os débitos já teriam sido quitados anteriormente, de modo que a negativação seria indevida, acarretando-lhe danos à honra subjetiva. Requer a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais, bem como a declaração de inexistência dos débitos e a baixa da restrição.

A requerida apresentou contestação (ID 11266190), na qual nega a prática de ato ilícito.

Sobreveio sentença (ID 11266204), com o seguinte dispositivo:

Considerando que, no curso do processo, restou comprovado que um dos objetos da presente demanda [retirada do nome da autora do SERASA- Id 47264161] deixou de existir, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo quanto a este pleito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Ainda, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data que a negativação persistiu), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

CONFIRMO a liminar concedida ao Id 41971329.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11266209), sustentando ausência de ato ilícito apto a justificar a condenação. Requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11266217), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (IDs 11266210 e 11266211).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia cinge-se à regularidade da negativação do nome da parte autora e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar e à adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a evidente hipossuficiência da autora e o caráter de fornecimento de serviços da parte ré.

Nos termos da legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo suficientes, para sua configuração, a existência de dano e o nexo causal (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

No caso, a autora alega que celebrou acordo com a recorrente e, ainda assim, teve seu nome indevidamente mantido nos cadastros restritivos. A análise dos documentos constantes dos autos, especialmente o ID 11265971, corrobora a alegação, uma vez que a própria empresa confirmou, por mensagem, a quitação e baixa do débito.

Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado a título de compensação, embora se reconheça a existência do dano moral, entendo que o montante fixado na sentença (R$ 10.000,00) extrapola a média usualmente adotada por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Diante das peculiaridades do caso concreto e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)